Tribunal: TJMT
Processo: 0033961-98.2015.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0033961-98.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ANTONIA AURIA PEREIRA MANO - CPF: 376.383.001-49 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), Ministerio Publico de Vila Bela da Santissima Trindade (APELANTE), SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE FISCALIZAC/-X0 DA SEFAZ/MT (TERCEIRO INTERESSADO), SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA ESTADUAL (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ ALGEMIRO MARQUES DE ARAUJO - CPF: 896.856.368-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RETIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. INCLUSÃO DAS TARIFAS DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO (TUST) E DE DISTRIBUIÇÃO (TUSD) NA BASE DE CÁLCULO. TEMA 986/STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. DECISÃO JUDICIAL CONCEDIDA ANTES DE 27
.
3
.2
017. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível e reexame necessário
da
sentença concessiva de segurança para afastar a inclusão das tarifas TUST e TUSD da base de cálculo do ICMS incidente sobre energia elétrica. Após julgamento contrário à Fazenda Pública, o STJ fixou tese no Tema 986 dos recursos repetitivos, e os autos foram devolvidos à Câmara para eventual juízo de retratação, conforme art. 1.030, I, “b”, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se as tarifas TUST e TUSD integram a base de cálculo do ICMS incidente sobre energia elétrica; e (
ii
) delimitar a eficácia temporal da exclusão dessas tarifas, à luz da modulação de efeitos fixada pelo STJ no julgamento do Tema 986.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 986, firmou o entendimento de que as tarifas TUST e TUSD integram a base de cálculo do ICMS quando cobradas na fatura de energia elétrica e suportadas diretamente pelo consumidor final.

4.
O STJ modulou os efeitos da decisão, resguardando a exclusão das tarifas da base de cálculo apenas para contribuintes que, até 27.3.2017, tenham obtido decisão judicial liminar ou tutela provisória ainda vigente, independentemente de depósito judicial.

5.
No caso concreto, a impetração da ação, a concessão da liminar e a prolação da sentença ocorreram antes da data de corte definida pelo STJ, enquadrando-se, portanto, nas hipóteses excepcionais de preservação dos efeitos da decisão até 28.5.2024.

6.
A partir de 29.5.2024, torna-se obrigatória a inclusão das tarifas TUST e TUSD na base de cálculo do ICMS, conforme orientação do STJ.

7.
Em razão disso, impõe-se o juízo de retratação parcial do acórdão anterior, apenas para limitar temporalmente os efeitos da segurança concedida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.
As tarifas TUST e TUSD integram a base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica quando lançadas na fatura e suportadas diretamente pelo consumidor final.

2.
É válida a exclusão das tarifas TUST e TUSD da base de cálculo do ICMS até 28.5.2024 para contribuintes que tenham obtido decisão liminar ou tutela provisória antes de 27.3.2017, desde que vigente à época da modulação.

3.
A partir de 29.5.2024, aplica-se integralmente a tese firmada no Tema 986/STJ, sendo devida a inclusão das tarifas na base de cálculo do imposto.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.030, I, “b”; LC 87/1996, art. 13, §1o, II, “a”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 986 (REsp 1.699.851/TO, REsp 1.692.023/MT, REsp 1.163.020/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13.3.2024); TJMT, Apelação Cível n
.
1013019-91.2016.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 16.6.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Reapreciação da

Apelação Cível
e Reexame Necessário
, em decorrência
da determinação da Vice-Presidência deste Sodalício que, nos termos do art. 1.030, inc. I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil, devolveu os autos a esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
para exercício de eventual juízo de retratação, em razão de o acórdão encontrar-se em aparente desconformidade com o entendimento consolidado na Corte Superior, diante da orientação firmada no Tema n. 986 dos recursos repetitivos.

No julgamento do apelo, esta Câmara de Direito Público e Coletivo, à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto, ao concluir pela impossibilidade de incidência do ICMS sobre as tarifas TUSD
e TUST
, mantendo integralmente a sentença concessiva da segurança.

Contra esse acórdão, a Fazenda Pública opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados.

Na sequência
, o Estado de Mato Grosso interpôs Recurso E
special
ao Sup
erior
Tribunal
de Justiça
.

A Vice-Presidência deste Sodalício determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema n. 986 do Superior Tribunal de Justiça.

Firmada a tese pela Corte Sup
erior
, determinou-se a devolução do feito a esta Câmara Julgadora, para exercício de eventual juízo de retratação.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, os presentes autos foram devolvidos, por determinação da Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça, a esta Câmara para análise da possibilidade de retratação, nos moldes do artigo 1.030 do Código de Processo Civil, tendo em vista que o acórdão proferido na apelação diverge do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Tema n. 986 dos recursos repetitivos.

Na ocasião do julgamento do recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, a então Desa Relatora Maria Aparecida Ribeiro fez constar em seu voto a impossibilidade de inclusão das tarifas TUSD
e TUST
na base de cálculo do ICMS, mantendo integralmente a sentença concessiva da segurança.

Verifico que o caso é de alteração
parcial
do entendimento anteriormente adotado.

Sobre o assunto, cumpre destacar que, após a fixação da tese no Tema Repetitivo 986, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Recursos Especiais n. 1.699.851/TO, 1.692.023/MT e 1.163.020/RS, consolidou o entendimento de que as tarifas de uso dos sistemas de
transmissão e de distribuição de energia elétrica (TUST e TUSD) integram a base de cálculo do ICMS, quando suportadas diretamente pelo consumidor final, vejamos:

Tema Repetitivo 986 - Tese Jurídica Firmada: A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, §1,
II,'a
', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS.

Segue a ementa do julgamento em referência:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. ENCARGOS SETORIAIS RELACIONADOS COM TRANSPORTE (TUST) E DISTRIBUIÇÃO (TUSD) DE ENERGIA ELÉTRICA. VALOR DA OPERAÇÃO. DIFERENCIAÇÃO ENTRE A IDENTIFICAÇÃO DO FATO GERADOR DA EXAÇÃO E DA SUA BASE DE CÁLCULO. IMPORTÂNCIA DA DEMANDA E DELIMITAÇÃO DO SEU OBJETO.

(...) a modulação dos efeitos, a incidir exclusivamente em favor dos consumidores que, até 27.3.2017 - data de publicação do acórdão proferido julgamento do REsp 1.163.020/RS-,tenham sido beneficiados por decisões que tenham deferido a antecipação de tutela, desde que elas (as decisões provisórias) se encontrem ainda vigentes, para
independente de depósito judicial, autorizar o recolhimento do ICMS sem a inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo.

(...) A modulação aqui proposta, portanto, não beneficia contribuintes nas seguintes condições: a) sem ajuizamento de demanda judicial; b) com ajuizamento de demanda judicial, mas na qual inexista Tutela de Urgência ou de Evidência (ou cuja tutela outrora concedida não mais se encontre vigente, por ter sido cassada ou reformada); c) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido condicionada à realização de depósito judicial; e d) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido concedida após 27.3.2017. (...). (REsp n. 1.692.023/MT, Rel. Min.Herman Benjamin, Primeira Seção, 13.3.2024).

No entanto, o colegiado modulou os efeitos da decisão, sendo que a situação dos autos se enquadra nas hipóteses excepcionais nela previstas.

O Superior Tribunal de Justiça fixou como marco temporal o julgamento do REsp 1.163.020/RS pela Primeira Turma, considerando que, até então, prevalecia nas Turmas de Direito Público o entendimento favorável aos contribuintes.

A Primeira Seção assentou que permaneceriam válidas as decisões liminares concedidas até 27 de março de 2017, possibilitando aos
consumidores recolher o ICMS sem a inclusão das tarifas TUST e TUSD na base de cálculo, independentemente de depósito judicial.

Contudo, com a publicação do acórdão do Tema 986, em 29 de maio de 2024, passou-se a exigir que mesmo os contribuintes amparados por tais decisões observassem a orientação firmada no precedente.

No presente caso, a ação mandamental foi impetrada em
17.7.2015
, a liminar foi concedida em
20.7.2015
e a sentença foi proferida em
24.5.2016
.

Portanto, o caso concreto se aproveita do entendimento anterior e mais benéfico ao contribuinte, enquadrando-se na exceção da modulação dos efeitos decidida pelo STJ.

Assim, esta Corte já vem se adequando à diretriz firmada pelo ST
J
, conforme se verifica:

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DE TUST/TUSD. MODULAÇÃO DOS EFEITOS – TEMA 986/STJ. PRESERVAÇÃO DE DECISÃO LIMINAR CONCEDIDA ANTES DE 27/03/2017. RECURSO DESPROVIDO.

(...)
A tese firmada no Tema 986/STJ admite a exclusão das tarifas TUST/TUSD da base de cálculo do ICMS até
29/05/2024, desde que o contribuinte tenha obtido decisão liminar ou tutela provisória até 27/03/2017 e esta tenha permanecido vigente até a publicação do acórdão.
(TJMT 1013019-91.2016.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
16.6.2025).

No entanto, é importante registrar que, conforme a modulação de efeitos fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 986, a partir de
29.5.2024
passa a ser plenamente válida a cobrança do ICMS sobre a TUSD e a TUST, quando lançadas na fatura de energia elétrica como encargos suportados diretamente pelo consumidor final. Assim, a impetrante deverá, a partir dessa data, observar a nova orientação jurisprudencial, incluindo tais tarifas na base de cálculo do imposto.

Diante desse cenário, a sentença deve ser parcialmente retificada apenas para delimitar os efeitos da concessão da segurança, reconhecendo a exclusão da TUSD
e da TUST
da base de cálculo do ICMS até 28.5.2024, devendo a cobrança ser retomada a partir de 29.5.2024, conforme fixado no Tema 986 do STJ.

Assim sendo
,
EXERÇO O JUÍZO DE RETRATAÇÃO
, visto que
acórdão anteriormente proferido por esta Câmara encontra-se em dissonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Tema n. 986 dos recursos repetitivos.

Ante o exposto,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso
de apelação
, apenas para delimitar os efeitos da concessão da segurança, que deve vigorar até 28.5.2024, conforme modulação fixada no Tema 986 do STJ
,
o que implica a
retificação parcial da sentença submetida ao reexame necessário
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026